Tribunal: STF
Processo: RE 74108
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-19
Data de publicação: 1972-05-19

Ementa:
CULPA DO ESCRITORIO ENCARREGADO DA ESCRITA CONTABIL DE UMA FIRMA,
PORQUE ESTA DEIXOU DE RECOLHER IMPOSTO CUJO ONUS PODERIA TER
TRANSFERIDO AO CONSUMIDOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO RÉU, CONHECIDO
E PROVIDO, EM PARTE, PARA QUE O "QUANTUM" DEVIDO PELO RECORRENTE
SEJA PAGO, CONFORME SE LIQUIDAR NA EXECUÇÃO.